Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Logo, o fato de haver decisão proferida em 2017 permitindo a constrição do bem, por considerar que a cobrança de honorários advocatícios contratuais se amoldaria à exceção prevista no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90, não obsta o reexame da matéria, notadamente diante de modificação de situação fática e jurídica.
2. Após a decisão permitindo a penhora do bem (não houve leilão - pois o processo teve seu andamento suspenso por longo período, por depender do julgamento de outra ação), a devedora, senhora idosa com 88 (oitenta e oito) anos, foi diagnóstica com Alzheimer em grau elevado (CID 10 – G30.1), sobrevindo, ainda, o julgamento do REsp 1.815.055/SP, em 3/8/2020, decidindo que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária.
3. Está incontroverso nos autos a fragilizada condição de saúde da agravante/devedora, com necessidade de acompanhante em tempo integral, e o imóvel em que reside ostentar a condição de bem de família, consubstanciado em imóvel de 73m2 (setenta e três metros quadrados). Consequentemente, deve ser desconstituída a constrição, pois o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracteriza como bem de família, porquanto não pode ser considerado “pensão alimentícia” para o fim de aplicação da exceção prevista no art. 3o, III, da Lei 8.009/90 e art. 833, § 2o, do CPC.
4. Com efeito, a Corte Especial do STJ decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, ou seja, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).
5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.